Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal se as matérias alegadas nas contrarrazões, em que pese não tenham sido ventiladas na decisão agravada, foram abordadas na inicial dos embargos à execução.

2. Deve ser mantido indeferimento da gratuidade de justiça se os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo, destacando-se o fato de que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do País.

3. Consoante jurisprudência consolidada no STJ, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Se o juízo não foi garantido, inviável o deferimento do pretendido efeito suspensivo, o que em conformidade com o art. 919, § 1o do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.